Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-43.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALOR SUPERIOR A 500 OTN’S. ARTIGO 2o DA LEI 6.858/80. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANTENÇA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE ALVARÁ EM ARROLAMENTO PELO RITO SUMÁRIO. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1– Nos termos do artigo 2o, caput, da Lei no 6.858/1980 (que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares), a liberação de valores por alvará judicial é limitada a 500 OTN’s e, considerando que os valores que os Requentes da Ação de Alvará buscam levantar, a título de FGTS e PIS/PASEP não recebidos por sua genitora em vida, ultrapassam o limite legal, escorreita a sentença que extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, em face da inadequação da via eleita.
2 – Considerando que o pedido de Arrolamento não constou da petição inicial e apenas em sede recursal pleitearam os Requerentes a conversão da Ação de Alvará em Arrolamento pelo rito Sumário, não há que se falar em cassação da sentença a fim de oportunizar aos interessados a emenda à inicial respectiva, pois não havia o que ser emendado, já que a petição inicial não apresentava defeitos, tanto é que foi recebida e processada, e, por conseguinte, a prestação jurisdicional foi realizada em conformidade com a pretensão formulada pelos Requerentes e com a legislação aplicável à espécie. Tal entendimento é até mesmo o que prevê o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.